Tribunal: TJPA
Processo: 0003684-62.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003684-62.2018.8.14.0057

APELANTE: PAULO FERNANDO OLIVEIRA VERAS, BRUNO LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DE UM APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO OUTRO APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, aplicando-lhes as penas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa de um apelante pleiteia a redução da pena-base por alegado bis in idem e a realização da detração penal. A defesa do outro apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação proporcional da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve bis in idem no deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria e se a detração penal pode ser apreciada em sede recursal; (ii) saber se a pena-base e a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea demandam redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de detração penal não foi conhecido. Após a prolação da sentença, a competência para análise do cômputo do período de prisão provisória passa ao Juízo da Execução Penal, conforme Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

4.

Não há
bis in idem
no deslocamento da majorante do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria. Havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, admite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a manutenção de outra na terceira fase, desde que haja fundamentação concreta e observância ao princípio da individualização da pena.

5.

A dosimetria observou o sistema trifásico previsto no CP, arts. 59 e 68. As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da atuação conjunta de agentes e da dinâmica concreta da empreitada criminosa. O emprego de arma de fogo permaneceu valorado exclusivamente na terceira fase.

6.

Em relação ao segundo apelante, a pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal diante da existência de maus antecedentes e das circunstâncias concretas do crime. A valoração observou critérios de proporcionalidade.

7.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na fração ordinária de 1/6 (um sexto), em conformidade com a jurisprudência consolidada. Não se verifica desproporcionalidade apta a justificar alteração.

8.

A reprimenda definitiva foi corretamente estabelecida após incidência da majorante do emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços). Não há ilegalidade na dosimetria aplicada.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso de um apelante parcialmente conhecido e improvido. Recurso do outro apelante conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2025300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/2025; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de um apelante e conhecer integralmente do recurso do outro apelante, negando-lhes provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Paulo Fernando Oliveira Veras e Bruno Lima dos Santos, inconformados com a r. sentença (ID n 28475398) que os condenou às penas respectivas de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos delitos dispostos nos artigos 157, §2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, interpuseram os presentes recurso de apelação penal.

Nas razões recursais, a defesa de Paulo Fernando Oliveira Veras, pleiteia pela redução da pena base, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
entre circunstâncias judiciais e elementares do tipo penal, referente ao concurso de pessoas. E ainda, que seja realizada a detração penal, para fins de readequação do regime prisional (ID n 28475411).

Por sua vez, a defesa de Bruno Lima dos Santos, pugna pela fixação da pena base no mínimo ou próximo ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento e aplicação proporcional da atenuante, reestabelecendo a reprimenda para o mínimo definido por lei, para que ao final da terceira fase, seja aplicada a pena em 2/3 e redefinido o novo
quantum
para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ID n 28475417).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de Paulo Fernando Oliveira Veras, apenas para que seja realizada a detração penal, readequando o regime de cumprimento de pena (ID n 28475420) e improvimento da apelação de Bruno Lima dos Santos (ID n 28475421).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos (ID n 31884567).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, exceto no que tange o pedido para realização da detração penal, isso porque
é entendimento consolidado desta Egrégia Corte de Justiça que, após a prolação da sentença, a análise da detração relativa ao período de prisão cautelar passa a ser de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sobretudo porque aquele juízo possui melhores condições de aferir, com precisão, o tempo efetivamente cumprido pelo apenado.

À guisa de exemplo, cita-se os seguintes precedentes:
TJPA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/11/2018; TJPA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 0013593-06.2017.8.14.0012, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/04/
2025.

2 – DAS RAZÕES DE PAULO FERNANDO OLIVEIRA VERAS

A defesa pleiteia pela redução da pena base, ao argumento de ocorrência de
bis in idem
entre circunstâncias judiciais e elementares do tipo penal, referente ao concurso de pessoas. E ainda, que seja realizada a detração penal, para fins de readequação do regime prisional (ID n 28475411).

Pois bem.

Para melhor análise, transcrevo a fundamentação utilizada pelo magistrado (ID n 28475398):

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (CP, art. 59) A culpabilidade, considerada como grau de reprovação da conduta, não apresenta elementos que refogem daquela própria ao delito a que foi condenado, já estando sopesada na fixação dos limites da pena em abstrato.

O réu não ostenta maus antecedentes que possam ser utilizados nesta fase sob pena de
bis in idem.

Quanto à personalidade do réu, em regra, é de difícil valoração, uma vez que elevado o subjetivismo para aferição de sua condição psicológica pelo juiz.

A conduta social do acusado não foi mencionada nos autos, de modo que não há elementos suficientes para avaliação.

A motivação não desborda do tipo penal em questão.

As consequências do crime, especificamente considerado, são neutras, não destoando do previsto no tipo penal.

Circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão da participação de duas pessoas na execução delitiva (deslocamento de causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas).

Não há falar em comportamento da vítima que beneficie o acusado no caso em comento. Assim, sopesadas as moduladoras do art. 59 do Código Penal, entendo suficiente e proporcional fixar a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Ausentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifico a presença da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), motivo pelo qual elevo a pena 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, estabelecendo-a como pena provisória.

3ª fase: Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena Ausentes causas diminuição da pena, mas presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP na fração de 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, valendo cada dia-multa em um trinta avos do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (CP, artigo 49, §2º).

3.2 Do tempo de prisão provisória (detração) Consigne-se que o tempo de prisão provisória deverá ser computado na forma do artigo 387, §2º, do CPP, efetuando-se a respectiva detração por ocasião da execução da pena.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

A sentença recorrida condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

No ponto devolvido à apreciação deste órgão julgador, verifica-se que o Juízo a quo procedeu à dosimetria da pena de forma suficientemente fundamentada e proporcional, observando o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do mesmo diploma legal. Isso porque, ao reconhecer apenas uma circunstância judicial desfavorável, relativa às circunstâncias do crime, promoveu o deslocamento da majorante referente ao concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria, considerando que remanescia, na terceira fase, a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

Tal operação não configura bis in idem. Ao contrário, encontra respaldo na orientação jurisprudencial segundo a qual, havendo pluralidade de majorantes no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, reservando-se as demais para incidência na terceira fase da dosimetria, desde que haja fundamentação concreta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA . RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si . 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte . 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Como se observa, o fundamento utilizado pelo Juízo não se limitou à mera reprodução de elementares inerentes ao tipo penal. A conduta revelou gravidade concreta superior à ordinariamente verificada no delito, porquanto o roubo foi praticado em comunhão de esforços com outro agente, ocasião em que foram subtraídos dois aparelhos celulares pertencentes a vítimas distintas, na mesma noite. A dinâmica da empreitada criminosa evidencia maior grau de audácia e periculosidade concreta, circunstâncias que justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Não há, portanto, falar em indevida dupla valoração. Isso porque a circunstância referente ao concurso de agentes foi utilizada na primeira fase da dosimetria, ao passo que o emprego de arma de fogo foi valorado exclusivamente na terceira fase, inexistindo sobreposição de fundamentos. A sentença, assim, observou adequadamente os critérios da individualização da pena, evitando a utilização duplicada da mesma circunstância e preservando a proporcionalidade da resposta penal.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu e aplicou corretamente a agravante da reincidência. Já na terceira e derradeira etapa, procedeu à incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, majorando a reprimenda na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou teratologia ser reconhecida, razão pela qual deve ser mantida a pena aplicada em todos os seus termos.

Por fim, no que se refere ao pedido de detração penal formulado pela defesa, conforme já consignado anteriormente, trata-se de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, a quem incumbe analisar e proceder ao cômputo do período de prisão provisória para fins de execução da pena, nos termos da legislação de regência. Assim, revela-se inviável sua apreciação nesta sede recursal.

3 – DAS RAZÕES DE BRUNO LIMA DOS SANTOS

A defesa pugna pela fiação da pena base no mínimo ou próximo ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento e aplicação proporcional da atenuante, reestabelecendo a reprimenda para o mínimo definido por lei, para que ao final da terceira fase, seja aplicada a pena em 2/3 e redefinido o novo
quantum
para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ID n 28475417).

Pois bem.

Assim procedeu o magistrado na dosimetria da pena:

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (CP, art. 59)

A culpabilidade, considerada como grau de reprovação da conduta, não apresenta elementos que refogem daquela própria ao delito a que foi condenado, já estando sopesada na fixação dos limites da pena em abstrato.

O réu ostenta maus antecedentes, já que foi possui condenação pela prática de outra infração penal. Nesse particular, transcrevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP , Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)”.

Quanto à personalidade do réu, em regra, é de difícil valoração, uma vez que elevado o subjetivismo para aferição de sua condição psicológica pelo juiz.

A conduta social do acusado não foi mencionada nos autos, de modo que não há elementos suficientes para avaliação.

A motivação não desborda do tipo penal em questão. As consequências do crime, especificamente considerado, são neutras, não destoando do previsto no tipo penal.

Circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão da participação de duas pessoas na execução delitiva (deslocamento de causa de aumento de pena concernente ao concurso de pessoas). Não há falar em comportamento da vítima que beneficie o acusado no caso em comento. Assim, sopesadas as moduladoras do art. 59 do Código Penal, entendo suficiente e proporcional fixar a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dias) e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase: Circunstâncias legais (agravantes e atenuantes)

Ausentes circunstâncias agravantes.

Por outro lado, verifico presente em favor do denunciado a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), motivo pelo qual reduzo a pena para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, estabelecendo-a como pena provisória.

3ª fase: Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Ausentes causas diminuição da pena, mas presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP na fração de 2/3. Assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e o pagamento de 17 (dezessete) dias multa, valendo cada dia-multa em um trinta avos do valor do salário-mínimo mensal, vigente ao tempo do fato, que deverá ser atualizado pelos índices de correção monetária vigente, quando da execução (CP, artigo 49, §2º)

No ponto, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, ou em patamar próximo ao mínimo.

Como se extrai da fundamentação, o magistrado valorou concretamente, como desfavoráveis, os vetores referentes aos antecedentes e às circunstâncias do crime, não se tratando, portanto, de majoração genérica ou desprovida de motivação idônea.

Quanto aos antecedentes, registrou-se que o apelante ostenta condenação anterior pela prática de outra infração penal, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal. Trata-se de fundamento concreto, extraído da vida pregressa do agente, que revela maior reprovabilidade e autoriza a fixação da reprimenda acima do piso legal.

De igual modo, as circunstâncias do crime foram negativamente valoradas em razão da atuação de duas pessoas na execução delitiva, tendo o magistrado deslocado a causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria. Tal procedimento é admissível quando há pluralidade de majorantes, desde que uma delas seja utilizada na primeira fase e outra remanesça para a terceira, evitando-se bis in idem, como ocorreu no caso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, mostra-se legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com a Súmula 23 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual a avaliação negativa de qualquer das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena-base, desde que observados critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, patamar que se revela proporcional e adequado diante da existência de dois vetores negativos, não havendo excesso ou teratologia apta a justificar a redução.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, também não assiste razão à defesa. Verifica-se que o magistrado reconheceu corretamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, procedendo à redução da reprimenda de forma proporcional e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a pena foi reduzida de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além da redução correspondente dos dias-multa, o que evidencia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), parâmetro ordinariamente adotado pela jurisprudência para incidência das atenuantes genéricas.

Dessa forma, tendo a atenuante sido devidamente reconhecida e aplicada em fração adequada e proporcional, não há qualquer alteração a ser promovida na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, na terceira e derradeira etapa, ausentes causas de diminuição de pena e presente a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo, o magistrado promoveu a exasperação da reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Portanto, a reprimenda final também se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, inexistindo qualquer ilegalidade ou descompasso capaz de ensejar o seu redimensionamento.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso de Paulo Fernando Oliveira Veras e integralmente do recurso de Bruno Lima dos Santos e na extensão, nego provimento aos recursos de apelação.

É o voto.

Belém, 24/06/2026